Tribunal: TJES
Processo: 5001200-70.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Etnia; Cor
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001200-70.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCILENE DE FATIMA COSTA FERREIRA TOMAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 2º-A DA LEI Nº 7.716/89. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO TESTEMUNHAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pela prática de injúria racial, prevista no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89, à pena de 2 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, em razão de supostas ofensas raciais dirigidas à vítima em estabelecimento comercial, consistentes no uso de expressões como “macaca”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria delitiva aptas a sustentar a condenação por injúria racial; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da condenação diante da palavra isolada da vítima desacompanhada de outros elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está demonstrada por boletim de ocorrência, declarações e relatório de inquérito policial.

4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra a honra, mas exige corroboração por outros elementos probatórios para fundamentar decreto condenatório.

5. As testemunhas presenciais não confirmam a versão acusatória, negando a ocorrência de ofensas de cunho racial por parte da acusada.

6. Depoimentos indicam dinâmica diversa dos fatos, atribuindo à vítima comportamento provocador e ausência de agressão racial por parte da ré.

7. Elementos testemunhais apontam relação prévia de amizade entre as partes e relato de pedido de desculpas posterior pela vítima, fragilizando a versão acusatória.

8. A prova produzida revela-se inconsistente e insuficiente para afastar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

9. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo diante da ausência de suporte probatório seguro para condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, embora relevante em crimes contra a honra, não autoriza condenação quando isolada e desacompanhada de outros elementos probatórios. 2. A ausência de corroboração testemunhal idônea impõe a absolvição por insuficiência de provas. 3. Deve ser aplicada a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP quando subsiste dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.716/89, art. 2º-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.237.070/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/12/2025, DJEN 15/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCILENE DE FATIMA COSTA FERREIRA TOMAZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do crime descrito no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, a fim de que a acusada seja absolvida da prática do crime de injúria racial em razão da insuficiência de provas da autoria delitiva.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação da acusada ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, requerendo o provimento do recurso defensivo, aderindo à tese de insuficiência de provas.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
MARCILENE DE FATIMA COSTA FERREIRA TOMAZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do crime descrito no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, a fim de que a acusada seja absolvida da prática do crime de injúria racial em razão da insuficiência de provas da autoria delitiva.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação da acusada ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89, narrando que, no dia 04 de agosto de 2024, em Conceição do Castelo/ES a acusada ofendeu a honra da vítima Dayane Maria de Oliveira ao irrogar-lhe ofensas de cunho racial, chamando-a de “macaca”.

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, a vítima estava presente no estabelecimento "Marotos Bar" e, ao tentar conversar com a acusada sobre seu sobrinho, esta a agrediu com palavras ofensivas, chamando-a para a briga. A motivação do crime se deu em virtude de ciúmes por parte da denunciada.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou a acusada, nos termos da denúncia.

Após detida análise dos autos, coaduno com o entendimento da Defesa e do Ministério Público de que inexistem provas suficientes para embasar a condenação da acusada.

Em sede policial, a vítima relatou que:

Que a declarante comparece nesta unidade policial a fim de esclarecer os fatos narrados neste boletim; Que na data do fato 04/08/2024 por volta das 19:00h, a declarante chegou no estabelecimento Marotos Bar; Que a declarante alega que Marcelene Costa, conhecida por "Lora", estava no bar, a declarante perguntou a "Lora" por noticias do sobrinho de "Lora", momento em que "Lora" gritou com a declarante com os dizeres "não me dirija a palavra"; Que a declarante alega que "Lora" foi para o outro lado da rua, e começou a chamar a declarante para brigar, e resolver os problemas; Que a declarante alega que acredita que "Lora" trata a declarante mal, devido a Claudemir, companheiro de "Lora", ser ex companheiro da declarante, e que provavelmente "Lora" tem ciúmes do antigo relacionamento do atual companheiro de "Lora"; Que a declarante alega que foi para o bar da Cida, chegando lá havia notado que Claudemir, conhecido como Claudinho estava no mesmo bar; Que a declarante alega que "Lora" chegou no bar, sentou do lado de fora, momento em que a declarante resolveu ir embora do bar, e "Lora" começou a chamar novamente a declarante para brigar; Que a declarante alega que disse a "Lora" que parasse com ciúmes bobos, momento em que "Lora" se alterou e começou a gritar com a declarante, ofendendo a declarante com as seguintes palavras piranha, safada e macaca.

Em Juízo, afirmou que, no dia 4 de agosto do ano anterior, foi alvo de ofensas proferidas por Marcilene. Segundo a declarante, a discussão teve início em um estabelecimento comercial, momento em que a agressora, em estado de embriaguez, passou a provocá-la. Disse que foi insultada com termos de cunho racista e misógino, como "macaca", "vagabunda preta" e "piranha". Ressaltou que buscou o auxílio da autoridade policial no momento do ocorrido, porém, devido à demora na chegada da guarnição, o caso foi registrado apenas via boletim de ocorrência, sem a lavratura de auto de prisão em flagrante. Por fim, a vítima manifestou ter se sentido profundamente ofendida pelas agressões verbais e pelo comportamento de Marcilene que, apesar de um pedido de desculpas inicial, persistiu com atitudes hostis.

A testemunha Everaldo de Oliveira, durante a fase inquisitorial, disse:

Que o declarante comparece nesta unidade policial a fim de esclarecer os fatos narrados neste boletim; Que o declarante é irmão de Dayane; Que o declarante na data do fato 04/08/2024 estava no estabelecimento Marotos Bar; Que o declarante alega que Marcilene já estava no bar, e que Dayane chego logo após; Que o declarante alega que não conseguiu ouvir ao certo a discussão entre Dayane e Marcilene, mas o declarante alega que Marcilene estava gritando com Dayane dizendo que não queria Dayane perto dela; Que o declarante alega que foi ao bar da Cida, porém foi embora logo e não presenciou a briga de Dayane e Marcilene; Que perguntado ao declarante se tinha levado Dayane embora depois da discussão na data dos fatos 04/08/20 respondeu que não; Que o declarante alega que estava bêbado e que não se reco de ter levado Dayane embora; Que o declarante alega que foi Marcilene quem ches no declarante e disse as seguintes palavras, "se você e seu primo entrarem discussão, vocês também vão se foder", momento em que o declarante disse resolve com ela".

A testemunha ocular dos fatos Glauciane Rocha Calisto relatou, em Juízo, que Dayane chegou ao estabelecimento e passou a implicar com Marcilene, que auxiliava nas atividades do bar no momento. Segundo Glauciane, não foram ouvidas ofensas proferidas por Marcilene contra Dayane, negando especificamente o uso de termos racistas. A declarante afirmou, ainda, que Marcilene não possui o hábito de insultar pessoas dessa forma e que ela não apresentava sinais de embriaguez. Por fim, informou que deixou o local acompanhada da acusada.

A testemunha Luciane Galdino, também em audiência, declarou que não presenciou os fatos narrados, mas ressaltou que Marcilene e Dayane mantinham uma relação de amizade anterior, na qual Marcilene prestava assistência à Dayane em necessidades básicas, como a compra de medicamentos e mantimentos para os filhos. Luciane afirmou ter tomado conhecimento do ocorrido quando Dayane teria pedido perdão a Marcilene, manifestando a intenção de retirar a denúncia com o objetivo de reestabelecer o vínculo amistoso. De acordo com a percepção da depoente, a denúncia apresentada por Dayane seria motivada por sentimentos de perseguição e inveja em relação à vida de Marcilene. Luciane descreveu tal comportamento como uma tentativa constante de provocar discussões e atingir a outra parte por meio de pessoas de seu convívio próximo.

O informante Claudemir Tomás da Silva relatou que não estava presente no bar no momento do conflito entre Marcilene e Dayane, tendo tomado conhecimento da discussão por meio de sua companheira. Ele negou a ocorrência de ofensas de cunho racista por parte de Marcilene, relatando que Dayane teria ido à residência do casal para pedir desculpas, ocasião em que teria afirmado que nada aconteceu e atribuído o incidente ao estado de embriaguez. Ressaltou que as partes eram muito amigas, mas alegou que, após um breve relacionamento que ele manteve com Dayane, esta passou a perseguir Marcilene. Segundo o depoente, tal comportamento decorria do incômodo de Dayane por não poder mais se aproximar de sua esposa devido ao envolvimento passado entre eles. Por fim, declarou acreditar que essa perseguição não é motivada por ciúmes dele, mas possivelmente por inveja da vida que Marcilene leva.

A acusada, por sua vez, também durante a audiência de instrução e julgamento, informou que, no dia 4 de agosto de 2024, auxiliava nas tarefas do bar quando Dayane chegou ao local em estado de embriaguez e a puxou, momento em que solicitou que ela se afastasse. Segundo o relato, Dayane teria convocado seus familiares e passado a proferir xingamentos contra ela. Marcilene negou veementemente o uso de termos racistas, justificando que jamais adotaria tal conduta por ser filha de uma mulher negra. A depoente atribuiu a denúncia a um sentimento de vingança e perseguição, mencionando que Dayane teve relacionamentos pretéritos com seu atual marido e com seu filho. Ressaltou, ainda, que no passado prestou auxílio considerável à Dayane, fornecendo dinheiro, medicamentos e mantimentos para os filhos desta. Por fim, explicou que a suposta vítima chegou a procurá-la para pedir perdão, admitindo que estava alcoolizada e equivocada, embora tenha retomado o comportamento persecutório posteriormente.

Diante da prova produzida durante o curso processual, entendo que merece acolhimento o pleito absolutório.

Cumpre salientar que “a palavra da vítima, especialmente em crimes contra a honra, tem especial relevância probatória, sendo aceita como suficiente para embasar condenação,
desde que corroborada por outros elementos dos autos
” (AgRg no REsp n. 2.237.070/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025).

No caso dos autos, todavia, a palavra da vítima está isolada nos autos, tendo em vista que nenhuma das testemunhas oculares dos fatos corroboraram sua narrativa. Ao revés, foi dito, repetidamente, que a acusada não proferiu ofensas de cunho racial em desfavor da ofendida.

Ademais, a testemunha Luciane e o informante Claudemir relataram que as partes eram amigas antes dos fatos e informaram, de forma coesa com a narrativa da Defesa, que a vítima pediu desculpas à acusada após os fatos e tentou reatar a amizade.

Desse modo, considerando que a versão acusatória se revela inverossímil e não ressoa nas demais provas coligidas nos autos, entendo que a absolvição da acusada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, absolvendo a acusada, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.